Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito exequendo não foi habilitado na recuperação judicial da executada e que houve o encerramento desse processo sem convolação em falência.
II. Questão em discussão:
Controvérsia acerca da possibilidade de sujeição do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, embora não tenha sido habilitado no processo recuperacional, tendo em vista que o crédito decorre de contrato celebrado anteriormente ao pedido de recuperação.
III. Razões de decidir:
O crédito decorre de contrato firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o que caracteriza sua natureza concursal, conforme o artigo 49 da Lei no 11.101/2005. A tese firmada no Tema 1.051 do STJ estabelece que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito. Ainda que o credor opte pela execução individual após o encerramento da recuperação, deve sujeitar-se aos efeitos do plano homologado, inclusive à novação, conforme o artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Assim, embora não seja obrigatória a habilitação retardatária, a submissão aos efeitos da recuperação é cogente.
IV. Dispositivo:
Agravo de instrumento conhecido e provido.